Tribunal: TJMT
Processo: 0000667-58.2017.8.11.0082
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000667-58.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, MARIA EROTIDES KNEIP, MÁRCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), LILIAN PAULA ALVES MODESTO DA COSTA - CPF: 912.443.741-72 (ADVOGADO), PIRAN- SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 37.484.789/0003-75 (APELADO), THIAGO SANTOS SERAFIM - CPF: 022.864.421-69 (ADVOGADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A CÂMARA, POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR., DE ACORDO COM O VOTO DO 1o VOGAL. Participaram do julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Desa. Maria Erotides Kneip e Des. Márcio Vidal.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva decorrente de multa por infração administrativa, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0000667-58.2017.8.11.0082

(Código n. 33062)
movida contra
PIRAN SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL

LTDA
, que julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade da executada reconhecendo a prescrição do crédito inscrito na CDA no 1420705/2017, bem como determinou a extinção do executivo fiscal nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil.

Aduz que não houve a prescrição, uma vez que não transcorreram mais de cinco anos entre a constituição do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 e Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Sustenta que se trata de multa administrativa e por isso se submete ao prazo prescricional descrito no Decreto no 20.910/32 e não na Lei Federal 9.873/99 e no Decreto Federal 6.514/2008, restritos a Administração Pública Federal e não aplicados aos Municípios, conforme entendimento do STJ no Recurso Especial Repetitivo no 1.115.078/RS.

Argumenta ainda que o crédito foi constituído na data de ciência do executado do resultado final do processo administrativo, ou seja, 21/05/2014, iniciando-se o prazo da prescrição quinquenal que só restaria atingido em 21/05/2019.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o regular trâmite do feito.

Sem contrarrazões (ID 9098958).

A Procuradoria-geral de Justiça, por meio do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo provimento do apelo para reformar a sentença recorrida.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade da executada ante a prescrição do crédito cobrado e extinguiu o executivo fiscal.

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou, em
14/03/2017
, a Ação de Execução Fiscal no
0000667-58.2017.8.11.0082

(Código n. 33062)
movida contra
PIRAN SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA.
, visando o recebimento de crédito não tributário decorrente de multa administrativa ambiental inscrita na Certidão de Dívida Ativa n.o 1420705/2017 no valor de R$ 32.194,67 (trinte e dois mil, cento e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos).

Em
10/04/2017
, o Juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, que em
20/06/2017
,

ingressou com uma Exceção de Pré-Executividade, alegando a prescrição intercorrente do crédito cobrado, uma vez que da data da lavratura do auto de infração até o fim do processo administrativo transcorrem mais de 5 (cinco) anos.

O argumento foi acatado, a exceção julgada procedente e o executivo fiscal extinto em
12/03/2018
.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia recursal se restringe à ocorrência ou não da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo.

Da análise dos autos, tem-se que a executada foi autuada em 19/05/2006.

Devidamente notificada em 24/05/2006, apresentou defesa administrativa em 03/07/2006, pugnado pela suspensão do procedimento pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Após 8 (oito) anos, em 24/02/2014, a Municipalidade julgou improcedente a defesa e manteve o auto infração, determinando o recolhimento do valor fixado.

Da decisão que colocou fim ao procedimento administrativo, a executava foi intimada em 21/05/2014.

Ante ao não pagamento voluntário da multa, o crédito foi incluído em dívida ativa e foi ajuizada a execução fiscal em 13/03/2017.

De fato, não houve a prescrição quinquenal entre a intimação do encerramento do processo administrativo (21/05/2014) e o ajuizamento da ação (13/03/2017), como aduz a Fazenda Pública.

Por outro lado, é preciso reconhecer a inércia do Município pelo período de 8 (oito) anos para analisar o pedido da defesa ou dar qualquer andamento visando a conclusão do procedimento administrativo, que por sua vez, caracteriza a prescrição intercorrente, conforme bem assentado na sentença objurgada.

Embora, o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de
“prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (súmula 467)
”, tal procedimento não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido
no inciso LXXVIII do artigo 5o
na Constituição Federal,
in verbis
:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO -

AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
(N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Muito embora não exista definição legal de prazo razoável é certo que 8 (oito) anos para analisar uma defesa administrativa, como correu no caso concreto, supera a razoabilidade. Entendimento inclusive já adotado por este Tribunal:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – DECRETO No 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 5o, LXXVIII, DA CF – LEI No 9.873/99 E DECRETO No 6.514/08 – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32.3.
O inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal dispõe que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o processo deve possuir razoável duração, o que não se evidencia nos autos, já que o Município de Cuiabá só decidiu a questão dos autos de infração 8 (oito) anos e 3 (três) meses após a apresentação da defesa pela parte autuada. [...]”.
(N.U 0001555-95.2015.8.11.0082, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 30/11/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEI No 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 – APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL – OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO DECRETO No 20.910/32 – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO – PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei no. 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado e/ou Município, os quais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no. 20.910/32.
Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da defesa administrativa apresentada pelo administrado e a decisão final no contencioso administrativo, sem que nesse interregno tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está, pois, a prescrição do crédito exequendo. Recurso desprovido
”. (TJMT - N.U 0000697-30.2016.8.11.0082, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018
)

Outrossim,
o Decreto Federal n.o 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos, é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, como cito:

“
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

Ademais, a Lei Complementar 4/1992, que
institui o Código Sanitário e de Posturas do Município, o Código de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais, o Código de Obras e Edificações e dá outras providências, a qual a executada infringiu, prevê que o prazo para que seja emitida decisão conclusiva sobre a impugnação do infrator é de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período.

Colhe-se da norma os artigos que tratam do procedimento administrativo, da defesa e julgamento, vejamos:

Art. 739.
Inicia-se o procedimento com a visita do fiscal ao local onde se desenvolve qualquer atividade de que trata esta Lei.

Art. 740.
Constatada qualquer irregularidade, o fiscal lavrará Auto de Infração em 4 (quatro) vias, destinando-se a primeira para a formalização do processo administrativo, a segunda ao autuado e as demais para os procedimentos internos da Secretaria, devendo o Auto conter: (NR) Lei Complementar no 047 de 23.12.1998 - Gazeta Municipal no 409 de 28.12.1998

(.
..)

Art. 745.
Do Auto de Infração que constar as irregularidades sujeitas às penalidades previstas nos incisos II a X do art. 721 desta lei, caberá defesa administrativa para o órgão Municipal competente, de onde houver procedido o Auto, no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência, nos termos do art. 743.

Art. 746.
A defesa do autuado deverá ser escrita, fundamentada, com os documentos que entender necessários e dirigida ao órgão Municipal competente, de onde houver procedido o Auto. (Lei Complementar no 047 de 23.12.1998 - Gazeta Municipal no 409 de 28.12.1998).

§ 1oA autoridade competente remeterá a defesa ao fiscal autuante para a devida contestação no prazo de 10 (dez) dias, voltando em seguida para decisão de Primeira Instância.

§ 2oA autoridade julgadora de Primeira Instância terá o prazo de 30 (trinta) dias para emitir decisão conclusiva sobre a impugnação do autuado.

§ 3o Os prazos previstos nos parágrafos anteriores, poderão ser dilatados por igual período, caso a autoridade julgadora entenda necessário maiores fundamentações ou requeira diligência.

(.
..)

Art. 748.
Sendo mantido o Auto de Infração, o autuado tem o prazo para recorrer em segunda instância.

Art. 749.
O recurso deverá ser encaminhado no prazo de 10 (dez) dias da data da ciência da decisão em primeira instância, ao órgão colegiado competente, protocolado normalmente na Prefeitura, instruído com toda a documentação que entender necessário.

In casu
, a executada apresentou impugnação em 03/07/2006. No entanto, resultado definitivo se deu apenas em 24/02/2014, ou seja, 8 (oito) anos depois, que não se pode considerar razoável.

Com efeito, resta configurado o transcurso prazo da prescrição prevista no
Decreto Federal n. 20.910/1932 e
os §2o e §3o do art. 746 da Lei Complementar no 4/1992.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar procedente a Exceção de Pré-Executividade, reconhecer a prescrição e julgar extinto o executivo fiscal com resolução do mérito, o que implica em ratificar a sentença objurgada.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 22 DE OUTUBRO DE 2019:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA ANTECIPADA O 2o. VOGAL. A 1a VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 09 DE JUNHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

Apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença (Id. 9097086 e Id. 9098954) proferida em
execução fiscal
.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Colhe-se dos autos que o crédito não tributário, inscrito na CDA n. 1420705, é proveniente do Processo Administrativo n. 391135-6/2006, sendo que o auto de infração n. 29.709 foi lavrado pelo agente fiscal do Município de Cuiabá (MT) em 19 de maio de 2006 (fl. 56).

A empresa autuada apresentou defesa administrativa, sendo julgada em primeira instância administrativa apenas em 24 de fevereiro de 2014 (fls. 66/68).

Desse modo, tendo o órgão ambiental proferido decisão em 24 de fevereiro de 2014, ou seja, depois de quase 08 (oito) anos da data do fato, ocorreu a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração e, por conseguinte a prescrição da pretensão punitiva.

Importante registrar que, quando da propositura da presente ação de execução fiscal, ocorrida em 10 de março de 2017, o crédito já se encontrava prescrito, eis que constituído definitivamente após transcorrido mais de 5 (cinco) anos da sua ocorrência. Desse modo, não se aplica o princípio da causalidade em desfavor do excipiente/executado, devendo o excepto/exequente arcar com honorários advocatícios no presente caso.

[...]

Diante do exposto, acolho a exceção de pré-executividade acostada às fls. 08/23, para reconhecer a prescrição do crédito constante na CDA n. 1420705/2017, inscrita em 10 de março de 2017 e julgo extinta a execução fiscal com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC-2015.

Deixo de condenar a exequente nas custas e despesas processuais por ser isenta, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Por outro lado, condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC-2015.

Deixo de submeter ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3o, inciso III, do CPC-2015.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo. (Id.
9098954
, fls. 2/3).

Execução fiscal de crédito não tributário decorrente do não pagamento de multa por infração ambiental oriunda do Processo Administrativo no 13093/2015 (certidão de dívida ativa no 1420705, Id.
9097087
), em que a inicial foi protocolada no dia 10 de março de 2017 (Id.
9097074
) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 10 de abril de 2017 (Id.
9097081
).

Em 12 de março de 2018, foi prolatada sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, por ter operado a prescrição intercorrente (Id. 9097086 e Id. 9098954).

Pois bem.

Por se tratar de crédito não tributário proveniente de multa ambiental, não se aplicam as disposições contidas no Código Tributário Nacional, mas os comandos da Lei de Execução Fiscal.

Logo, em obediência ao contido no artigo 8o, § 2o, da Lei no 6.830 de 22 de setembro de 1980, o despacho ordenatório de citação é que constituirá o marco interruptivo da prescrição.

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

[...]

§ 2o - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.

[...] II –
Em se tratando de execução fiscal, relativa a dívida de natureza não tributária, é aplicável a causa interruptiva da prescrição, prevista no art. 8o, § 2o, da Lei 6.830/80, ou seja, o despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal
.

III – Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 979737/MG, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário Oficia de Justiça em 28 de agosto de 2017). [sem negrito no original]

É certo que, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, em caso de multa ambiental, o lapso prescricional se exaure em (5) cinco anos, por força da incidência do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/32. PRECEDENTE REGIDO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C, DO CPC. SÚMULA N. 467/STJ.

[...]

2.
Esta Corte adotou entendimento, inclusive em sede de recurso especial repetitivo (REsp n. 1.112.577/SP), na sistemática do art. 543-C, do CPC, no sentido de que o prazo prescricional nas ações de cobrança de multa aplicada devido à infração administrativa ao meio ambiente é de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32
.

3.
Sobre o tema, esta Corte editou a Súmula n. 467, a qual dispõe que: ‘Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental’
[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1225489/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 4 de março de 2011). [sem negrito no original]

AGRAVO REGIMENTAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE DO DECRETO 20.910/1932.

[...]

2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que se aplica a prescrição qüinqüenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932, às ações de cobrança de multa administrativa decorrente de ilícito ambiental
.

3. Orientação reafirmada pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.112.577/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC [...].

(STJ, Segunda Turma, AgRg no Ag 1129943/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2011). [sem negrito no original]

APELAÇÃO CÍVEL —
EXECUÇÃO FISCAL
—
MULTA AMBIENTAL
—
DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA
— PRESCRIÇÃO QUINQUENAL — DECRETO 20.910/32 — NÃO OCORRÊNCIA — SENTENÇA ANULADA — RECURSO PROVIDO.

É pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, em caso de multa ambiental, o lapso prescricional se exaure em cinco (5) anos, por força da incidência do art. 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932. [...] . (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação 127723/2015, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 24 de julho de 2018). [sem negrito no original]

A questão acerca da prescrição em processo administrativo de imposição de penalidade, já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08⁄2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).

2.
A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910⁄32
, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4.
A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente
. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos,
em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado
.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois
o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida
.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010). [sem negrito original]

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
MULTA AMBIENTAL
.
EXECUÇÃO FISCAL
. CDA.

DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA
. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.

[...] 2.
O STJ fixou entendimento de que o termo inicial do lapso prescricional para execução de multa ambiental se dá após o término do processo administrativo
(AgRg no AgRg no AREsp 596.376/PB, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/2/2016;
REsp 1.669.907/SP
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017; REsp 1.193.998/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1o/7/2015).

3. Recurso Especial provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1787749/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 30 de maio de 2019. [sem negrito no original]

TRIBUTÁRIO.
MULTA AMBIENTAL
. [...].
RESP 1.112.577/SP
, REL. MIN. CASTRO MEIRA. JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO [...].

[...] 1.
Esta Corte, entende que enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado
(Precedente da 1a. Seção, submetido ao rito do art. 543-C do CPC,
REsp. 1.112.577/SP
, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 8.2.2010).

[...] 4. Agravo Regimental do particular desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1300044/SP, relator Ministro Napoleão Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de agosto de 2016). [sem negrito no original]

[...]
AMBIENTAL
. RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA
. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO
A QUO
. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO.

[...]

4.
Pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, diante da consagração do princípio universal da ‘
actio nata’
.

5.
Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator
.

6.
Antes disto, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado
(
REsp 1.112.577/SP
, Rel. Castro Meira, Primeira Seção, j. 9.12.2009, submetido à sistemática dos recursos repetitivos) [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1260915/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1o de dezembro de 2011). [sem negrito no original]

Daí decorrente, não se mostra juridicamente admissível declarar a prescrição intercorrente no curso do processo administrativo ambiental.

Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto entre a constituição definitiva do crédito tributário em
21 de maio de 2014
(Id. 7077179) e o despacho ordenatório de citação proferido em
10 de abril de 2017
, não transcorreu período superior a cinco (5) anos.

Com essas considerações, peço vênia ao Desembargador relator para dar provimento ao recurso para afastar a extinção e determinar o prosseguimento do processo de execução.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 09 DE JUNHO DE 2020:

APÓS O VOTO DO 1o VOGAL NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA A 2a. VOGAL.

SESSÃO DE 21 DE JULHO DE 2020(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a. VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 667- 58.2017.811.0082 (código 33062), acolheu a exceção de pré-executividade ofertada por Piran Sociedade de Fomento Mercantil Ltda. e reconheceu a prescrição do crédito constante da CDA n. 1420705/2017, julgando extinta a demanda executiva com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, II, do CPC.

O eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, ratificou a sentença e desproveu o recurso de apelação, por entender que ocorreu a prescrição intercorrente do crédito que embasa a ação de execução fiscal.

O douto Desembargador Luiz Carlos da Costa (1o Vogal), por sua vez, votou pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença sob exame.

Diante da divergência, pedi vista dos autos para melhor inteirar-me do tema
sub judice
e

formar com mais segurança o meu convencimento.

Com esse propósito, após compulsar detidamente o presente caderno processual, verifico que o
Município ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de
Piran Sociedade de Fomento Mercantil Ltda.

em 10/03/2017
, objetivando a satisfação de crédito não tributário, referente à aplicação de multa ambiental, representado pela
Certidão de Dívida Ativa no

14.20705
, no valor de R$32.194.67 (trinta e dois mil, cento e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos) (pág.01 – id n.

9097087
).

Esclareço, no ponto, que a referida multa tem origem no

Auto de Infração n.

29.709, lavrado em 19 de maio de 2006
pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente em razão da violação do Código Sanitário e de Posturas e das Leis Complementares Municipais no 04/92 e 033/97 (Processo n. 391135-6), conforme pág.01-id.n.

9097087 e págs.01/08-id.n.

9098953).

No processo administrativo, o apelado foi
notificado em 24/05/2006 e apresentou defesa administrativa em 03 de julho de 2006
, a qual foi julgada em
primeira instância administrativa apenas em 24 de fevereiro de 2014
(pág.03-id.n.

9097085, págs.01/04-id.n.
9098953
, págs.01/05-id.n.9098964)

Em 21/05/2014
o executado/apelado foi intimado da decisão definitiva administrativa que encerrou o processo administrativo (pág.06-id.n.
9098964
), sendo encaminhados os autos,
em 20/10/2015,
para cobrança administrativa (pág.08-id. n. 9098964).

Pois bem,
no âmbito judicial
, após processados os autos, a sentença acolheu a prescrição, consignando que:

“(.....) Colhe-se dos autos que o crédito não tributário, inscrito na CDA n. 1420705, é proveniente do Processo Administrativo n. 391135-6/2006, sendo que o auto de infração n. 29.709 foi lavrado pelo agente fiscal do Município de Cuiabá (MT) em 19 de maio de 2006 (fl. 56).

A empresa autuada apresentou defesa administrativa, sendo julgada em primeira instância administrativa apenas em 24 de fevereiro de 2014 (fls. 66/68).

Desse modo, tendo o órgão ambiental proferido decisão em 24 de fevereiro de 2014, ou seja, depois de quase 08 (oito) anos da data do fato, ocorreu a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração e, por conseguinte a prescrição da pretensão punitiva.

Importante registrar que, quando da propositura da presente ação de execução fiscal, ocorrida em 10 de março de 2017, o crédito já se encontrava prescrito, eis que constituído definitivamente após transcorrido mais de 5 (cinco) anos da sua ocorrência.

(...) Diante do exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade acostada às fls. 08/23, para reconhecer a prescrição do crédito constante na CDA n. 1420705/2017, inscrita em 10 de março de 2017 e JULGO EXTINTA a execução fiscal com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC-2015”.

Diante disso, eis o ponto a ser examinado neste recurso: o termo inicial da prescrição é a data da infração ou a data do término do procedimento administrativo do qual decorre a multa executada?

Como se sabe, em se tratando de multa ambiental aplicada pelo Estado e/ou Município, hipótese do caso concreto, é pacífico o entendimento, inclusive já firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que o lapso prescricional da pretensão punitiva se exaure em cinco (5) anos, por força da incidência do art. 1o do Decreto no. 20.910/32, já que as regras da Lei no. 9.873/99 não se lhe aplicam, por restringir-se à esfera da Administração Pública Federal, como se infere dos julgados em casos análogos, vejamos:

[..]

IV.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1o
. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ [...] V. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1665491/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017) g.n.

Outrossim, quanto ao termo inicial da prescrição, sabe-se que este coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata.

Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre o prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

Ora, não sendo possível a cobrança por ausência de definitividade do crédito, não há falar-se em início do prazo prescricional, que só começará a correr quando vencido o crédito sem pagamento, o que se dará com o término do processo administrativo - julgamento definitivo do último recurso - ou com a fluência do prazo para a impugnação administrativa do crédito decorrente da multa aplicada.

Assim, a sentença realmente merece reforma, pois não se admite que a fluência do prazo seja anterior à data em que se torna possível a exigência do crédito.

A pretensão da Fazenda Pública só nasce com o vencimento do débito, ou seja, no momento em que se tornou exigível o crédito, tendo em conta a data do vencimento para pagamento da multa administrativa, em conformidade com o disposto no § 1o do art. 39 da Lei 4.320, de 17.03.64,
verbis
:

Art. 39 – Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não-tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.

§ 1o Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título (sem destaque no original).

Essa orientação – de que o termo inicial coincide com o término do processo administrativo, quando se torna definitivo o crédito e exigível a multa aplicada – encontra supedâneo na Súmula no. 467 do STJ:

“
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.”

No caso, segundo consta dos autos, o procedimento administrativo relativo ao débito alcançou seu

termo final apenas em 24 de fevereiro de 2014
,
nada obstante tenha ocorrido
a infração

em 19/05/2006
.

A execução fiscal foi proposta
em 10/03/2017
, portanto,
pouco mais de 03 (três) anos e 02(dois) meses

a contar da

constituição definitiva do crédito (21/05/14)
. Não houve, pois, prescrição. Embora o
dies a quo
do prazo seja o dia seguinte ao do vencimento do crédito – que geralmente é posterior à data de término do processo administrativo, ainda que se conte o prazo da data mais remota – mesmo assim não está configurada a prescrição.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, decidiu o seguinte:

(....)
2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910/32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3.
Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910/32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4.
A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo a quo é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração
.
(......) 8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08/2008. (REsp 1112577/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 08/02/2010) g.n.

Portanto, o termo inicial do prazo de prescrição quinquenal deve ser o
dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada
e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

Transcorrido o lapso temporal inferior a cinco (05) anos entre o
encerramento do processo administrativo (24/02/2014)
,
com ciência do autuado (21/05/2014)
, e o
despacho que determinou a citação do executado (10/04/2017)
, não se verifica a ocorrência da prescrição do crédito no caso concreto.

Inviável, ainda, o acolhimento da prescrição intercorrente tanto por falta de previsão legal no Decreto no 20.910/32 quanto porque o termo final do prazo de prescrição quinquenal a que alude o artigo 19,
caput
, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986/2013 é aquele que a Administração tem para instaurar processo administrativo a fim de apurar a existência de infração ambiental.

Logo, não há que se falar na ocorrência do instituto da prescrição, seja ela intercorrente ou da pretensão punitiva.

Com tais fundamentos, peço vênia ao eminente relator e
dou provimento
ao recurso do Município de Cuiabá para reformar a sentença, afastando a ocorrência da prescrição.

É como voto.

EM 21 DE JULHO DE 2020:

EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA, JULGAMENTO SUSPENSO PARA A AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM.

SESSÃO DE 10 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a. VOGAL)

Egrégia Turma,

É pacífico na Primeira Câmara de Direito Público quando se trata de exceção de pré-executividade em execução por multa ambiental.

Foi reconhecida a prescrição na exceção de pré-executividade, em primeiro grau, e o entendimento é de que o prazo inicial da prescrição, neste caso de multa ambiental, só tem início a partir do término do processo.

No caso não tenho dúvida em acompanhar a douta maioria, pedindo vênia ao eminente relator, mas estou provendo o apelo.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4o. VOGAL)

Voto no sentido de dar provimento ao apelo.

EM 10 DE AGOSTO DE 2021:

POR MAIORIA PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021